Tribunal: TJPA
Processo: 0012233-57.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012233-57.2008.8.14.0301

APELANTE: ANA LEILA MAIA NARA, MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM FGTS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de FGTS e multa de 40%, ajuizada por servidoras temporárias contratadas com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços no mês de janeiro de 2007, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

As autoras pleiteavam o pagamento em dobro da remuneração supostamente inadimplida, depósitos de FGTS e multa rescisória. A sentença concluiu pela inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, quando deixa de impugnar especificamente o fundamento central da sentença e veicula tese jurídica não deduzida na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços no período reclamado, não tendo afastado o pedido com base na validade ou invalidade do contrato temporário.

5.

As razões recursais deixaram de impugnar esse fundamento determinante, passando a sustentar a nulidade do contrato temporário por sucessivas prorrogações, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e no Tema 612 da repercussão geral do STF, tese não deduzida na origem.

6.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. A ausência de impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso.

7.

A inovação recursal, consistente na introdução de causa de pedir diversa daquela delimitada na petição inicial, configura indevida ampliação objetiva da lide, vedada em grau de apelação, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e de não conhecimento. 2. É vedada a inovação recursal consistente na introdução, em sede de apelação, de causa de pedir não deduzida na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 141, 373, I, 492, 932, III, e 1.010, II e III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG (Tema 612 da repercussão geral); TJPA, APL nº 0001584-50.2013.8.14.0077, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.01.2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANA LEILA MAIA NARA e MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação pelo Rito Comum ajuizada contra o
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – IMETROPARÁ
, julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando as demandantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o regime da justiça gratuita .

Na origem, trata-se de ação de cobrança cumulada com pedido de FGTS e multa, na qual as autoras afirmaram ter sido contratadas como advogadas, na condição de servidoras temporárias, sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991. Sustentaram que, embora tenham laborado até 05/02/2007, não receberam o salário referente ao mês de janeiro de 2007, pleiteando, além do pagamento em dobro da remuneração supostamente inadimplida, o depósito do FGTS correspondente ao período laborado e a multa de 40%.

O ente público apresentou contestação, arguindo, em síntese, a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços no período alegado. O Ministério Público declinou de atuar no feito. Sobreveio julgamento antecipado do mérito.

O Juízo a quo, após discorrer acerca do regime jurídico dos servidores temporários, especialmente à luz do art. 37, IX e X, da Constituição da República, bem como da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, concluiu que não haveria previsão normativa para pagamento em dobro da remuneração ou aplicação de multa de 40% no caso de inadimplemento salarial. No tocante ao salário de janeiro de 2007 e ao depósito do FGTS, entendeu que as autoras não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que a mera juntada de procuração outorgada pelo Presidente da autarquia não seria suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços advocatícios no período reclamado. Assim, julgou improcedentes as pretensões autorais.

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando preliminarmente, a condição de beneficiárias da justiça gratuita, pleiteando a dispensa do preparo.

No mérito, afirmam que a sentença se encontra em dissonância com os preceitos do direito pátrio e com os elementos probatórios constantes dos autos. Alegam que foram contratadas como servidoras temporárias e que houve sucessivas prorrogações contratuais, extrapolando o prazo máximo de dois anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o que configuraria desvirtuamento da contratação temporária e ensejaria sua nulidade.

Defendem que, declarada a nulidade do contrato temporário, seus efeitos seriam ex tunc, assegurando-lhes, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS relativos a todo o período laborado. Invocam, para tanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no RE 765.320/MG (Tema 612 da repercussão geral), segundo o qual a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Aduzem, ainda, a existência de nulidade da sentença por suposta contradição interna, afirmando que o Juízo teria desconsiderado provas documentais que teriam sido juntadas aos autos, inclusive contratos apresentados pela própria parte ré em sede de contestação. Sustentam que houve vício real de raciocínio, na medida em que a fundamentação teria seguido determinada linha argumentativa, mas a conclusão adotada teria sido diversa e incoerente com os elementos constantes do processo.

Asseveram que a decisão analisou de forma superficial os pontos controvertidos, deixando de reconhecer a efetiva prestação dos serviços, apesar da existência de documentos que, segundo afirmam, comprovariam a relação jurídica e o labor desempenhado.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja reformada ou anulada a sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais, condenando-se o apelado ao pagamento do salário referente ao mês de janeiro de 2007, ao depósito do FGTS correspondente, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Não houve contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau declinou de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do apelo, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

A sentença recorrida examinou a controvérsia nos estritos limites traçados pela petição inicial, em observância aos princípios da adstrição e da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). Conforme se depreende dos autos, as autoras formularam pedido de condenação ao pagamento de valores referentes ao salário do mês de janeiro de 2007, postulando seu pagamento em dobro, além dos depósitos de FGTS e da multa de 40%, pela dispensa imotivada.

Não houve, na peça inaugural, pedido de declaração de nulidade contratual decorrente de sucessivas prorrogações, tampouco foi estruturada a causa de pedir sob a perspectiva de desvirtuamento do regime jurídico temporário. A moldura fático-jurídica delimitou-se, de forma inequívoca, à cobrança de verbas supostamente inadimplidas, vinculadas à alegada prestação de serviços no mês de janeiro de 2007.

O Juízo de origem enfrentou precisamente essa questão. Consignou que a procuração juntada aos autos, por si só, não constitui prova suficiente da efetiva atuação profissional das autoras no período indicado, inexistindo nos autos elementos mínimos aptos a comprovar o exercício de atividades advocatícias naquele interregno. À míngua de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, julgou improcedente a demanda, com fundamento no art. 373, I, do CPC.

Verifica-se, pois, absoluta correspondência entre os pedidos formulados e os fundamentos adotados na sentença, inexistindo qualquer extrapolação ou omissão que pudesse justificar a revisão do decisum sob esse aspecto.

Entretanto, nas razões recursais, as apelantes modificam os argumentos mencionados na inicial, passando a sustentar a nulidade do contrato temporário em razão de sucessivas prorrogações, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a fim de fundamentar o alegado direito ao FGTS.

Tal construção argumentativa revela-se dissociada da causa de pedir originalmente deduzida e, mais grave, deixa de impugnar especificamente o fundamento determinante da sentença, qual seja, a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços no mês de janeiro de 2007.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de maneira direta e específica, os fundamentos da decisão impugnada. Não se admite recurso que se limite a desenvolver tese jurídica paralela, desconectada do núcleo decisório adotado pelo Juízo a quo.

No caso concreto, a sentença não afastou o direito às verbas postuladas por reconhecer a validade do contrato temporário, mas sim por entender não comprovado o labor no período indicado. A apelação, ao deixar de infirmar esse fundamento central e ao introduzir tese não deduzida na origem, incorre em manifesta deficiência de fundamentação.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir alegações constantes na contestação.

III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o decisum de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001584-50.2013.8.14.0077, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DA INICIAL E DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICITADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. À UNANIMIDADE. 1-O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, ou seja, os recursos que se limitam em reproduzir novamente a inicial ou a contestação, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2-No presente caso, a controvérsia consistiria em aferir a legalidade da sentença que julgou improcedente a presente ação anulatória de infração de trânsito. Entretanto, do cotejo dos argumentos constantes das razões recursais com os fundamentos da sentença recorrida, observa-se que em momento algum o Apelante ataca o decisum, limitando-se a repetir as alegações constantes na inicial. (...)4-Apelação não conhecida. À unanimidade. ACÓRDÃO (...)

(TJ-PA - APL: 00448128220138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. REPRODUÇÃO IDÊNTICA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade
.RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009235052 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/08/2020)

Ademais, a inovação recursal configura indevida ampliação objetiva da lide, vedada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. A tese de nulidade contratual, por não integrar a moldura fático-jurídica da demanda originária, não pode ser apreciada nesta fase recursal.

Diante desse contexto, evidencia-se que o recurso não observa o princípio da dialeticidade, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões dissociadas do decisum, além de inovar indevidamente em grau recursal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, por ausência de impugnação específica e por inovação recursal.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026